Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-57.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006371-57.2016.8.14.0097
APELANTE: MAURO MORAIS CORREIA

APELADO: SEBASTIANA PALHETA DE LIMA, WAGNER LUIS PALHETA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Hipótese dos autos em que a citação foi efetivada
por meio do procurador constituído nos autos da ação principal, em consonância com o que dispõe o artigo 677, §3º do CPC
.
Não se verifica qualquer prejuízo ao ora apelante que devidamente citado apresentou contestação de mérito, aplicando-se aos presentes autos, a máxima do
pas nullité sains grief
(não há nulidade sem prejuízo). Preliminar de nulidade da citação rejeitada.

2. Embargante que é parte legitima nos Embargos de Terceiro, estando presente o interesse de agir, considerando que teve constrição em seu patrimônio em execução promovida contra a Cooperativa da qual era Diretor, sem que tenha feito parte de qualquer incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. É o que se depreende do artigo 674, §2º, III do CPC
.

3. A ausência de abertura de inventário e consequentemente de nomeação de inventariante não macula a representação do espólio, já que a jurisprudência dominante admite que, nestes casos, os herdeiros podem conjuntamente atuar em juízo na defesa dos interesses relativos ao espólio. Preliminar de carência da ação rejeitada.

4. Mérito. Demonstrado por meio da documentação apresentada, bem como pela prova oral produzida, que a penhora recaiu sobre bem de família, impõe-se a sua desconstituição. Manutenção da sentença que se impõe.

5.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Terceiro opostos por
WAGNER LUIS PALHETA DE LIMA e SEBASTIANA PALHETA DE LIMA
na qualidade de herdeiros e representantes do espólio de
ANTONIO ALVES DE LIMA
, em face de
MAURO MORAIS CORREIA
, tendo como objetivo a nulidade da penhora lavrada nos autos da execução nº 0078130-44.2006.814.0097, efetivada sobre o bem imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, N° 2320, quadra n° 40, lote 390, código 5141, Igarapé-Açu/PA, CEP 68725-000, medindo vinte metros de frente por vinte metros de fundos.

Alegaram os embargantes/apelados (ID 2162346) que em sede de cumprimento de sentença proferida contra a COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE PRODUTORES – CAMP, representada por Antonio Alves de Lima Filho (Proc. 0078130-44.2006.814.0097), foi avaliado e penhorado o bem objeto dos presente embargos, o que ocorreu após o falecimento do representante legal da executada, motivo pelo qual foi requerida a intimação dos sucessores de Antônio Alves de Lima para que integrassem o polo passivo da ação.

Aduzem a nulidade da penhora já que recaiu sobre bem particular do represente legal da empresa, o qual não foi parte do processo e nem sofreu condenação além da impenhorabilidade do bem de família cuja posse é exercida pelos herdeiros. Afirmam, ainda, que a avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça que não teria competência para tanto e, ainda, que a mesma não reflete o real valor do bem penhorado.

Ao final, requerem o julgamento procedente dos embargos de terceiro, para desconstituir o ato judicial abusivo, restituindo os embargantes ao estado anterior à penhora impugnada.

O embargado/apelante apresentou impugnação aos Embargos de Terceiro (ID 2162349) suscitando, preliminarmente: a) nulidade da citação; b) defeito de representação; c) ilegitimidade de parte; d) falta de interesse de agir; e) ausência de caução; e f) inépcia da inicial. No mérito, requereu a improcedência da ação, com a condenação dos embargantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais e por litigância de má-fé.

Em seguida, requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 2162351, págs. 36 a 40), tendo os embargantes/apelados apresentado manifestação em ID 2162352, págs. 5 a 20.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença acolhendo os embargos de terceiro para desconstituir a penhora do imóvel em referência,
vide infra:

ANTE O EXPOSTO, nos termos da Lei n. 8.009/90, acolho aos presentes embargos de terceiro para DESCONSTITUIR a penhora do imóvel situado na avenida Marechal Rondon, n. 2320, quadra n. 40, lote 390, código 5141, Igarapé-Açu / PA, CEP 687725-000, medindo vinte metros de frente por vinte metros de fundo, por se tratar de BEM DE FAMÍLIA. O juízo também modifica o valor da causa para R$ 154.810,49 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quarenta e nove centavos), valor corrigido até a data de 17 de março de 2011 (fls. 90 dos autos principais), sem prejuízo de atualização.

Condeno o exequente/embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, cuja cobrança ficará SUSPENSA, tendo em vista ter concedido ao mesmo, nos autos principais, o benefício da JG.

Irresignado, o embargado interpôs recurso de apelação em ID 2162356, alegando que a condenação proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de eventual conversão em perdas e danos e pedido de lucros cessantes se estende ao Diretor Presidente, o Sr. Antônio Alves de Lima Filho, e atualmente, ao seu espólio, já que além de ter sido sócio da referida Cooperativa, tinha poder de decisão tendo agido dolosamente como representante legal da referida cooperativa no contrato de adesão entabulado com o requerente, causando-lhe inúmeros prejuízos materiais e morais, bem como reiterou as preliminares aduzidas em contestação de nulidade da citação, falta de interesse de agir e carência de ação. No mérito requer a manutenção da penhora realizada sobre o outro bem deixado pelo de cujus que é o prédio comercial onde funciona uma sorveteria de nome “delícia”, localizado na Avenida João Pessoa nº. 464, centro, Igarapé-Açu e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID 2162357).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 24 de março de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Das Preliminares:

2.1.

Da Preliminar de Nulidade da Citação.

Suscita o apelante a nulidade da citação considerando que os embargantes/apelados não informaram contra quem teriam sido propostos e direcionados os embargos de terceiro. Afirma que não consta ninguém no polo passivo da demanda de forma que a sentença prolatada seria nula.

Entendo não assistir razão ao apelante. Explico.

Como bem ressaltado em sentença, o embargado foi devidamente citado por meio do seu patrono, exercendo plenamente o direito ao contraditório, não havendo o que se falar em prejuízo e, consequentemente, em nulidade. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a citação foi efetivada
por meio do procurador constituído nos autos da ação principal, em consonância com o que dispõe o artigo 677, §3º do CPC
, abaixo transcrito:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 3º A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

Ademais, é certo que não se verifica qualquer prejuízo ao ora apelante que devidamente citado apresentou contestação de mérito, aplicando-se aos presentes autos, a máxima do
pas nullité sains grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

2.2.

Da Preliminar de Carência da Ação por Ilegitimidade de Parte e Falta de Interesse de Agir.

Em seguida, aduz o apelante haver defeito de representação na demanda, já que não teria sido aberto o inventário em nome de ANTÔNIO ALVES DE LIMA FILHO e, consequentemente, inexistiria inventariante que represente formalmente o espólio do falecido. Afirma que estaria caracterizada a ausência de legitimidade ativa e também a falta de interesse de agir para a oposição dos presentes embargos, pois os embargantes não estariam sofrendo constrição no seu patrimônio particular, mas sim, no do espólio, do qual são apenas herdeiros.

Alega a carência da ação, considerando que por serem herdeiros do espólio executado, jamais poderiam ser considerados terceiros nesta demanda e nem poderiam manejar embargos de terceiro, em consonância com o artigo 674 do CPC.

Mais uma vez entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida. Vejamos.

Inicialmente, compulsando os documentos dos autos, verifica-se que na sentença proferida na Ação Ordinária que deu origem ao Cumprimento de Sentença embargado (ID 2162347, págs. 6 a 10), que a condenação se restringiu a requerida Cooperativa Agrícola Mista de Produtores – CAMP, não tendo feito qualquer referência à responsabilização do Sr. Antonio Alves de Lima Filho. Da mesma forma, não consta no processo de execução qualquer menção à desconsideração da personalidade jurídica ou redirecionamento da execução.

Desta forma, não há dúvidas de que o espólio de Antonio Alves de Lima Filho é parte legitima nos embargos de terceiro, estando presente o interesse de agir, considerando que teve constrição em seu patrimônio em execução promovida contra a Cooperativa da qual o de cujus era Diretor, sem que tenha feito parte de qualquer incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. É o que se depreende do artigo 674, §2º, III do CPC abaixo transcrito:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, a ausência de abertura de inventário e consequentemente de nomeação de inventariante não macula a representação do espólio, já que a jurisprudência dominante admite que, nestes casos, os herdeiros podem conjuntamente atuar em juízo na defesa dos interesses relativos ao espólio. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1541952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

Feitas estas considerações, inegável a legitimidade e o interesse de agir do espólio de Antonio Alves de Lima Filho representado por seus herdeiros, para a oposição dos presentes Embargos de Terceiro.

Sendo assim, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir e ilegitimidade.

3. Mérito

No mérito, alega o apelante que inexiste irregularidade na execução de obrigação de fazer ou na penhora efetuada, de forma que seria manifesta a improcedência dos embargos de terceiro. Acrescenta que inexistiria nos autos prova da nomeação do bem constrito como bem de família. Ao final, requer a procedência do recurso com a reforma da sentença para que seja mantida a penhora sobre o prédio comercial localizado na Avenida João Pessoa, centro, Igarapé-Açu, onde funciona uma sorveteria de nome “Delícia”.

Como se verifica, no mérito, cinge-se a controvérsia acerca da caracterização do imóvel constrito de bem de família e sua consequente impenhorabilidade.

Entendeu o magistrado
a quo
, que: “
ficou demonstrado por meio da documentação apresentada, bem como pela prova oral produzida, que o imóvel penhorado é o ÚNICO BEM DEIXADO por ANTÔNIO ALVES DE LIMA FILHO, e que serve de moradia para os seus herdeiros, constituindo-se, portanto, como BEM DE FAMÍLIA, nos termos da Lei n. 8.009/90, sendo, portanto, IMPENHORÁVEL
”.

Em seguida, esclareceu que: “
não ficou comprovado nos autos que o "de cujus" era outrossim proprietário do imóvel localizado na avenida João Pessoa, n. 464, centro, Igarapé-Açu, Pará (local onde funciona a sorveteria Delícia que fica próximo à Praça Nações Unidas) (fls. 113 dos autos principais). Ao contrário, os embargantes suscitaram que tal venda de picolés e doces está atrelada ao imóvel penhorado (sendo parte deste), e de onde tiram o seu sustento, conforme depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 124) (CD, anexo)
”.

Passo a analisar.

Primeiramente, necessário esclarecer que compulsando os autos, verifica-se que a penhora recaiu tão somente sobre o bem imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, N° 2320, quadra n° 40, lote 390, código 5141, Igarapé-Açu/PA, CEP 68725-000, medindo vinte metros de frente por vinte metros de fundos (2162347, pág. 4), restringindo-se a esta penhora, o objeto dos presentes Embargos de Terceiro e do Recurso de Apelação.

Este esclarecimento se faz necessário, considerando que pretende o apelante a manutenção de eventual penhora sobre prédio comercial localizado na Avenida João Pessoa, centro, Igarapé-Açu, entretanto, não se tem notícias de que referida penhora tenha sido efetivada, já que a mesma não é objeto destes Embargos de Terceiro e, portanto, não será objeto de análise. Em verdade, conforme esclarecido em sentença não restou sequer comprovado que referido imóvel seria de propriedade do
de cujus
.

Dito isto, depreende-se do conjunto probatório que se trata efetivamente de bem de família que merece a proteção legal, não tendo trazido o apelante qualquer argumento ou comprovação apta a afastar as conclusões do magistrado de origem. A simples alegação de que estariam os apelados agindo com má-fé ao afirmar que a pequena vendinha de sorvete denominada sorveteria delícia estaria atrelada ao bem em discussão, sem qualquer indício de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir a sentença apelada.

Portanto, escorreita a solução aplicada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, não merecendo qualquer reforma. Em consequência, também não há que se falar em condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Dispositivo

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença impugnada, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020